Tribunal: TJDFT
Processo: 0705006-86.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. IBRAM. PASSERIFORMES. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONTROLE JUDICIAL. NULIDADE ABSOLUTA. INOCORRÊNCIA. MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESTRIÇÃO A AVES EM SITUAÇÃO IRREGULAR. BICUDO-VERDADEIRO. AMEAÇA DE EXTINÇÃO. GRADAÇÃO DA MULTA. READEQUAÇÃO DO VALOR. PERDÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SISPASS. RESTABELECIMENTO. SOMENTE APÓS SANADAS AS IRREGULARIDADES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO.
1. Por se tratar de ato administrativo, o auto de infração goza de presunção relativa de veracidade e legitimidade, oriundo de fiscalização ambiental, impondo-se prova inequívoca de ilegalidades e vícios aptos a afastar integralmente sua validade.
2. Incumbe ao Judiciário promover o controle judicial do ato administrativo imputado ilegal ou abusivo, procedendo à sua eventual revisão à luz da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar arbitrariedade e injustiças.
3. Apurada pela fiscalização a autoria e a materialidade de infração administrativa ambiental, constando a respectiva fundamentação legal da conduta violada e das sanções aplicadas, não se constata qualquer irregularidade formal ou vício insanável na atuação fiscal que ensejou a lavratura do auto de infração a torná-lo absolutamente nulo.
4. Em que pese o art. 24, §6o, do Decreto n.o 6.514/2008 estipular que a autuação deverá considerar a totalidade do objeto da fiscalização, mostra-se ainda relevante observar, em análise sistemática da norma, que o §9o possibilita a incidência de um critério de proporcionalidade para uma fixação de multa mais justa, em consideração à gravidade da infração e à capacidade econômica do infrator.
5. Razoável que a multa recaia apenas sobre as aves efetivamente em situação irregular, sendo desproporcional que a sanção leve em consideração todo o plantel fiscalizado, em que a grande maioria dos passeriformes encontra-se em situação regular, sob pena de ensejar penalidade manifestamente severa e em descompasso com a quantidade de aves irregulares, de modo que a maior parte do valor substancial da multa estaria amparada exatamente na superior quantidade de aves regulares.
6. Em que pese a criação amadora da ave “Bicudo-verdadeiro” ser autorizada pela Instrução Normativa n.o 10/2011 do IBAMA, referida situação, todavia, não enseja a redução da multa para o patamar de R$ 500,00, devendo incidir a multa de R$ 5.000,00 (art. 24, II, Decreto n.o 6.514/2008), uma vez que constatada irregularidade, sendo relevante seu enquadramento como espécime ameaçada de extinção.
7. Consideradas apenas os passeriformes em situação irregular, bem como a gradação legalmente prevista, em observância à gravidade dos fatos, os antecedentes do infrator, a situação econômica, bem como as hipóteses atenuantes e agravantes, impõe-se reformar a sentença para adequar a multa em valor razoável e proporcional às peculiaridades do caso e às finalidades próprias da sanção.
8. Não se mostra possível conferir o perdão da pena, previsto no art. 29, §2o, da Lei n.o 9.605/98 e no art. 24, §4o, do Decreto n.o 6.514/2008, ante as circunstâncias dos fatos, especialmente a gravidade atinente à constatação de inidoneidade de anilhas, bem como à manutenção de espécimes sem origem legal comprovada, pertencentes a outros criadores e sem anilhas e/ou notas fiscais.
9. Indevido o imediato restabelecimento de acesso ao sistema SISPASS e consequente extinção da sanção, tendo em vista não haver comprovação quanto ao saneamento de todas as irregularidades que gerou o auto de infração, sendo esta, ainda, medida administrativa a ser providenciada pela autoridade ambiental, inclusive após o pagamento da multa ora estipulada.
10. Impróprio proceder-se à fixação de honorários advocatícios por equidade quando possível aferir o proveito econômico obtido, impondo-se a readequação da verba sucumbencial.
11. Recursos conhecidos e parcialmente providos.